Tribunal: TJSP
Processo: 1042445-91.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Menor portador de paralisia cerebral. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré que se opõe a fornecer o tratamento sob alegação de que os pedidos não constam do rol da ANS. Fornecimento de equipamentos e materiais necessários à vida da criança que não tem sido a contento. Emprego da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Menor portador de paralisia cerebral. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré que se opõe a fornecer o tratamento sob alegação de que os pedidos não constam do rol da ANS. Fornecimento de equipamentos e materiais necessários à vida da criança que não tem sido a contento. Emprego da Súmula 102 desta E. Corte. Cobertura devida. Sentença mantida. Majoração da verba honorária. Recurso não provido.